Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (132,49g de crack e 1,40g de cocaína), considerando a nocividade e a potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam a exasperação da pena-base, com amparo no artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Dado que a quantidade e a natureza dos entorpecentes foram consideradas na primeira fase, não é possível utilizá-las para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado na terceira fase, sob pena de bis in idem. Com a readequação da pena, deve-se fixar o regime prisional aberto para o início do cumprimento, conforme preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, permitindo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do referido diploma normativo. A hipossuficiência econômica do réu não constitui fundamento idôneo para exclusão/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, motivo pelo qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, de modo que, reduzida a pena privativa de liberdade, de rigor o redimensionamento da pena pecuniária. Diante da alteração para o regime prisional mais brando, a manutenção da prisão preventiva torna-se incabível, sendo possível ao acusado recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.